Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002239-45.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MINERBRAS MINERAÇÃO LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Minerbras Mineração Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “todas as operações que ensejaram as cobranças objeto das NLs combatidas, acobertaram reais exportações, o que pode ser facilmente comprovado por meio dos documentos acostados no bojo dos autos [...], isto é, pelas declarações de exportação e os conhecimentos de embarque (bill of landing), estes sim, documentos notoriamente aptos a comprovar uma exportação e, desse modo, a afastar a incidência do ICMS”.
Assevera que, “não há que se falar em ‘diferimento’ do ICMS nas hipóteses em que não há credenciamento, pois é descabido que as empresas tenham comprometido o seu fluxo de caixa por conta da presunção de má-fé dos contribuintes”, e que, “o dito diferimento, em realidade, mais se parece com um empréstimo compulsório, sem, contudo, disposições claras sobre as formas de devolução do valor confiscado pelo Estado nos casos em que forem efetivadas as exportações”.
Afiança que, o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, “além de ‘atécnico’, é ilegal e inconstitucional”, visto que, “não cabe ao Executivo Estadual, por meio de Decreto, aminguar o direito à imunidade tributária, por meio da criação de requisitos abusivos e, muitas vezes, impossíveis de serem cumpridos”.
Afirma que, a decisão agravada “deixou de apurar a materialidade das operações, sendo que, independentemente da discussão sobre a legalidade do credenciamento, é indiscutível que não há incidência do ICMS nas exportações”. Assim, “uma vez que restou comprovado, por meio da farta documentação apresentada, que as exportações de fato ocorreram, sendo insustentável a exigência do ICMS, já que não ocorreu o fato gerador do tributo”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “suspender a exigibilidade dos débitos fiscais constituídos por meio das Notificações de Lançamento (NLs) nos 32326/693/11/2019, 37859/693/11/2019 e 172963/693/11/2019”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A autuação fiscal está fundamentada no descumprimento dos requisitos previstos no art. 4o do Decreto no 1.262/2017, que prevê a ausência de credenciamento para os contribuintes que não cumprirem o disposto no § 3o e § 4o. No caso, a requerente afirmou, desde a inicial, que não tem e/ou detinha à época do fato gerador, certidão negativa de débitos, fato que inviabilizou o seu credenciamento no regime especial para fins de exportação.
Anota-se, por oportuno que não há inconstitucionalidade no estabelecimento de obrigação acessória através de Decreto, uma vez que, a legislação tributária não se limita aos atos formalmente considerados leis, e sim compreende decretos e normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos (art. 96/CTN).
Segundo dispõe o CTN em seu art. 113, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, enquanto sua relevância está averbada no § 3o do referido art.: ‘A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária’.
Embora se debate o poder da administração pública estabelecer obrigações acessórias mediante decreto, sem violar ao princípio da reserva legal, ao analisar caso assemelhado, o STJ entendeu que regras previstas em Decreto Estadual para cumprimento de obrigações acessórias, por si só, não ofendem a Constituição Federal.
Nesse sentido: Ag. Int. no RMS 53001 - STJ 1a Turma Relatora Min. Regina Helena Costa, Dje 22.5.2017.
Desse modo, não está demonstrado, de forma inequívoca, eventual ilegalidade praticada pelo requerido e consequentemente não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, indefiro o pedido. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1034673-95.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 40557412, fls. 2/3).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] A decisão objurgada não padece dos vícios elencados. O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação.
A realidade norteia a postura do jurisdicionado. As razões do embargante são equivalentes a uma facada no vento e/ou um tiro no oceano. Nenhum resultado prático. A decisão embargada está fundamentada de forma adequada. Logo, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.
Ausentes quaisquer dos pressupostos esculpidos no artigo 1.022, I, II ou III/CPC, rejeito os embargos de declaração. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1034673-95.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 45507958, fls. 1).
Minerbras Mineração Ltda. pretende se eximir do pagamento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, em relação às mercadorias alienadas, com fundamento na imunidade tributária instituída no artigo 155, § 2o, X, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, com atribuição à Lei Complementar o encargo de traçar as diretrizes para a sua fruição.
A Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências, preceitua:
Art. 3o O imposto não incide sobre:
[...]
II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços;
[...]
Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a:
I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;
II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.
Daí consequente, a imunidade tributária limita-se à mercadoria efetivamente exportada, pelo que não basta à fruição daquela, a alienação com fim de exportação, porque se exige mais: a real exportação da mercadoria.
Para que seja efetivamente provada a exportação, há a necessidade do atendimento aos deveres instrumentais comumente designados obrigações acessórias, que “decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.” (Código Tributário Nacional, artigo 113, § 2o).
De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal. A usufruição da imunidade tributária está condicionada ao cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, indispensáveis à comprovação da efetiva exportação, porquanto “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).
Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (obrigação tributária principal), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num fazer, num não fazer ou num suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2o).
Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (facere), um não fazer (non facere) ou um suportar (patere), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antônio, ICMS, 15a ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).
O Supremo Tribunal Federal decidiu que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias.” (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).
Também decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE DINHEIRO. ART. 92-D, II, DO RICMS/MS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.
2. Da simples leitura do art. 92-D, do RICMS/MS, verifica-se que a devolução em dinheiro não é primeira opção conferida pelo Regulamento, o que evidencia a ausência de direito líquido e certo quanto à forma de restituição almejada no writ. Ademais, não houve negativa da administração em possível restituição em dinheiro, o que reforça a inexistência de violação a direito líquido e certo.
3. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no RMS 51104/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).
Antes, em emblemático acórdão, já havia consignado:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE OU DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DOS BENS. IRRELEVÂNCIA INEXISTÊNCIA, EM TESE, DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS). FATOR VIABILIZADOR DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 175, PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. ACÓRDÃO FUNDADO EM LEI LOCAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.
1. O ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, ainda que o sujeito passivo da aludida ‘obrigação acessória’ não seja contribuinte do tributo ou que inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ínsitos no ordenamento jurídico.
2. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (desprovidos do timbre da patrimonialidade), que a viabilizam.
3. Com efeito, é cediço que, em prol do interesse público da arrecadação e da fiscalização tributária, ao ente federado legiferante atribui-se o direito de instituir obrigações que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos administrados, o que se depreende da leitura do artigo 113, do CTN, verbis:
‘Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.’
4. Abalizada doutrina esclarece que:
‘Por sem dúvida que a prestação pecuniária a que alude o art. 3o, do Código, dá uma feição nitidamente patrimonial ao vínculo tributário, pois o dinheiro - pecúnia - é a mais viva forma de manifestação econômica. Esse dado, que salta à evidência, nos autoriza a tratar o laço jurídico, que se instala entre sujeito pretensor e sujeito devedor, como uma autêntica e verdadeira obrigação, levando-se em conta a ocorrência do fato típico, previsto no descritor da norma. Mas é inaplicável àqueloutras relações, também de índole fiscal, cujo objeto é um fazer ou não-fazer, insusceptível de conversão para valores econômicos.
Ladeando a obrigação tributária, que realiza os anseios do Estado, enquanto entidade tributante, dispõe a ordem jurídica sobre comportamentos outros, positivos ou negativos, consistentes num fazer ou não-fazer, que não se explicam em si mesmos, preordenados que estão a facilitar o conhecimento, o controle e a arrecadação da importância devida como tributo.
Tais relações são conhecidas pela designação imprecisa de obrigações acessórias, nome impróprio, uma vez que não apresentam o elemento caracterizador dos laços obrigacionais, inexistindo nelas prestação passível de transformação em termos pecuniários. São liames concebidos para produzirem o aparecimento de deveres jurídicos, que os súditos do Estado hão de observar, no sentido de imprimir efeitos práticos à percepção dos tributos. É dever de todos prestar informações ao Poder Público, executando certos atos e tomando determinadas providências de interesse geral, para que a disciplina do relacionamento comunitário e a administração da ordem pública ganhem dimensões reais concretas. Nessa direção, o cumprimento de incontáveis deveres é exigido de todas as pessoas, no plano sanitário, urbanístico, agrário, de trânsito, etc., e, também, no que entende com a atividade tributante que o Estado exerce.
(...)
... no território das imposições tributárias, são estipulados inúmeros deveres, que possibilitam o controle, pelo Estado-Administração, sobre a observância do cumprimento das obrigações estatuídas com a decretação dos tributos. Esses deveres são, entre muitos, o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição da autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objeto de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária.
(...)
... Ele (Estado) pretende ver atos devidamente formalizados, para que possa saber da existência de liame obrigacional que brota com o acontecimento fáctico, previsto na hipótese da norma. Encarados como providências instrumentais ou como a imposição de formalidades, tais deveres representam o meio de o Poder Público controlar o fiel cumprimento da prestação tributária, finalidade essencial na plataforma da instituição do tributo.’ (Paulo de Barros Carvalho, in ‘Curso de Direito Tributário’, 20a ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2008, págs. 319/322)
5. Os deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam, inclusive, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN, verbis:
‘Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.
(...)
Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal.’
6. Destarte, o ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação.
7. In casu: (i) releva-se incontroverso nos autos que o Estado da Paraíba, mediante norma inserta no RICMS, instituiu o dever instrumental consistente na exigência de nota fiscal para circulação de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira; e (ii) o Fisco Estadual lavrou autos de infração em face da instituição financeira, sob o fundamento de que os bens do ativo imobilizado e de uso e consumo (deslocados da matriz localizada em São Paulo para a filial localizada na Paraíba) encontravam-se acompanhados apenas de simples notas de remessa, elaboradas unilateralmente pela pessoa jurídica.
8. Deveras, é certo que: (i) ‘o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS’ , máxime em se tratando de remessa de bens de ativo imobilizado, ‘porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade’ (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010), ratio igualmente aplicável ao deslocamento de bens de uso e consumo; e (ii) o artigo 122, do CTN, determina que ‘sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto’.
9. Nada obstante, subsiste o dever instrumental imposto pelo Fisco Estadual com o intuito de ‘levar ao conhecimento da Administração curadora do interesse público) informações que lhe permitam apurar o surgimento (no passado e no presente) de fatos jurídicos tributários, a ocorrência de eventos que tenham o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, além da extinção da obrigação tributária’ (Maurício Zockun, in ‘Regime Jurídico da Obrigação Tributária Acessória’, Ed. Malheiros, São Paulo, 2005, pág. 134).
10. Isto porque, ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais.
11. Consequentemente, não merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a legalidade da autuação do contribuinte por proceder à remessa de bens (da matriz localizada em São Paulo para a filial da Paraíba) desacompanhados do documento fiscal pertinente.
12. Outrossim, forçoso destacar a incognoscibilidade da insurgência especial sob enfoque que demande a análise da validade da legislação local (Súmula 280/STF).
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1116792/PB, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2010). [com negrito, sublinhado e itálico no original]
O Convênio ICMS no 84, de 25 de setembro de 2009, com as modificações posteriores, em decorrência de novos Convênios, - sobre as operações de saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação, estabelece:
[...] Cláusula segunda O estabelecimento remetente deverá emitir nota fiscal contendo, além dos requisitos exigidos pela legislação, a indicação de CFOP específico para a operação de remessa com o fim específico de exportação.
§ 1o Ao final de cada período de apuração, o remetente encaminhará à repartição fiscal do seu domicílio, as informações contidas na nota fiscal, em meio magnético, conforme o Manual de Orientação aprovado pela cláusula trigésima segunda do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, podendo, em substituição, ser exigidas em listagem, a critério do fisco.
§ 2o A critério do fisco de localização do remetente, o produtor rural poderá ser dispensado da obrigação prevista no §1o.
Cláusula terceira O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:
I - nos campos relativos ao item da nota fiscal:
a) o CFOP específico para a operação de exportação de mercadoria adquirida com o fim específico de exportação;
b) a mesma classificação tarifária NCM/SH constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;
c) a mesma unidade de medida constante na nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;
II - no grupo de controle de exportação, por item da nota fiscal:
a) o número do Registro de Exportação;
b) a chave de acesso da NF-e relativa às mercadorias recebidas para exportação;
c) a quantidade do item efetivamente exportado.
Parágrafo único. As unidades de medida das mercadorias constantes das notas fiscais do destinatário deverão ser as mesmas das constantes nas notas fiscais de remessa com fim específico de exportação dos remetentes.
Cláusula quarta Relativamente às operações de que trata este convênio, o estabelecimento destinatário, além dos procedimentos a que estiver sujeito conforme a legislação de sua unidade federada, deverá emitir ‘Memorando-Exportação’, conforme modelo constante do Anexo Único, contendo, no mínimo, as seguintes indicações:
I - denominação: ‘Memorando-Exportação’;
II - número de ordem;
III - data da emissão;
IV - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento emitente;
V - nome, endereço e números de inscrição, estadual e no CNPJ ou CPF, do estabelecimento remetente da mercadoria;
VI - chave de acesso, número e data da(s) nota(s) fiscal(is) de remessa com fim específico de exportação;
VII - chave de acesso, número e data da(s) nota(s) fiscal(is) de exportação;
VIII - número da Declaração de Exportação;
IX - número do Registro de Exportação;
X - número do Conhecimento de Embarque e a data do respectivo embarque;
XI - a classificação tarifária NCM/SH e a quantidade da mercadoria exportada;
XII - data e assinatura do emitente ou seu representante legal.
§ 1o Até o último dia do mês subsequente ao do embarque da mercadoria para o exterior, o estabelecimento exportador encaminhará ao estabelecimento remetente o ‘Memorando-Exportação’, que será acompanhado:
I - da cópia do comprovante de exportação;
II - da cópia do registro de exportação averbado.
§ 2o O Memorando-Exportação poderá ser emitido em meio digital, em formato a ser definido pela unidade federada do exportador. [...]. [com negrito no original]
Já o Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.262, de 17 de novembro de 2017, com a redação vigente à época dos fatos geradores, dispõe que:
Art. 3° O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-Process, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.
§ 1° O pedido, contendo a identificação do requerente, bem como de todos os estabelecimentos deste Estado, matriz e/ou filial(is), que deverão ser beneficiados pelo tratamento disciplinado neste decreto, será instruído com os seguintes documentos:
I - cópias das declarações de rendas da empresa, apresentadas à Receita Federal do Brasil, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega, referentes ao último ano-base imediatamente anterior ao do pedido, com prazo de entrega expirado:
a) da empresa;
b) bem como do titular ou dos sócios, conforme o caso;
II - cópia de comprovante de residência do titular, dos sócios ou dos diretores, conforme o caso;
III - Certidão Negativa da Dívida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, relativa a cada estabelecimento;
IV - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda;
V - comprovante de registro no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, quando obrigado ao referido registro, relativo a cada estabelecimento;
VI - (revogado);
§ 2° O disposto na alínea b do inciso I do § 1° deste artigo não se aplica quando a empresa for constituída na forma de sociedade por ações.
§ 3° Quando houver participação de pessoa jurídica no quadro social da empresa, será também apresentada cópia da declaração de rendas do estabelecimento, entregue à Receita Federal do Brasil, acompanhada do respectivo recibo de entrega, referente ao último ano-base imediatamente anterior ao do pedido, bem como do Balanço Patrimonial, referente ao último exercício financeiro, mantida a exigência prevista no inciso I do § 1° deste artigo em relação ao requerente e aos demais sócios.
§ 4° (revogado);
§ 5° Não se exigirá o credenciamento de que trata este artigo para operação com fins de exportação de mercadorias quando o respectivo desembaraço aduaneiro for processado em recinto de Estação Aduaneira Interior - EADI, localizada no território mato-grossense, instalada nos termos da legislação federal que rege a matéria. [...].
Desse modo, estava Minerbras Mineração Ltda. obrigada a cumprir os deveres instrumentais necessários à concreção da imunidade; porém, à primeira vista, a questão necessita ser mais bem esclarecida, sobretudo ao considerar a ausência de documentos essenciais para tal comprovação, dentre eles, o “Memorando-Exportação” das notas fiscais nos 533 e 539.
Essas, as razões por que recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator